Tribunal: STF
Processo: MS 40795
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho nacional de justiça. Revisão disciplinar. Decadência. Deliberação negativa. Incompetência do supremo tribunal federal. Inépcia da inicial. Inovação recursal. Agravo a que se nega provimento, com determinação da certificação imediata do trânsito em julgado.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça, consubstanciado em acórdão que julgou improcedente pedido de revisão disciplinar, ao fundamento de decadência da impetração, incompetência do Supremo Tribunal Federal e inépcia da petição inicial.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve decadência do direito de impetração, considerando a interposição de embargos de declaração no âmbito do CNJ, não conhecidos; (ii) saber se o ato impugnado, consistente no julgamento de improcedência de revisão disciplinar, configura deliberação negativa, a afastar a competência originária do Supremo Tribunal Federal; e (iii) saber se a petição inicial e o recurso padecem de inépcia, inclusive em razão de inovação recursal.

    III. Razões de decidir

    3. A oposição de embargos de declaração manifestamente incabíveis, não conhecidos por ausência de previsão regimental e por decisão monocrática, não suspende nem interrompe o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança.

    4. O acórdão do CNJ que julga improcedente pedido de revisão disciplinar possui natureza de deliberação negativa, não se submetendo à competência originária do Supremo Tribunal Federal, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.

    5. A petição inicial revela-se inepta por veicular alegações genéricas, desacompanhadas da demonstração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, vício que se reproduz no agravo regimental, o qual ainda contém inovação recursal e imputações dissociadas da realidade dos autos.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com a certificação imediata do trânsito em julgado.